Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Pretensão de revogação de gratuidade de justiça deferida em favor do devedor na fase da ação de conhecimento. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça visando o início do cumprimento de sentença de verba sucumbencial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) houve a comprovação da alteração da situação financeira do beneficiado pela assunção de cargo público; (ii) se o valor a ser recebido nos autos é fato novo que ampara a revogação do benefício; (iii) o entendimento do c. STJ é de que o início do cumprimento de sentença não exige a prévia revogação do benefício.
III. Razões de decidir
3. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça em razão da assunção de cargo público foi rejeitado quando do julgamento do recurso de apelação, tratando-se de matéria preclusa.
4. O pedido de revogação foi novamente formulado com base no mesmo fato, a assunção de cargo público sem a comprovação de fato novo, de modo que não é possível a reapreciação de questão preclusa.
5. O eventual recebimento de valores no mesmo processo não constitui fato novo apto a comprovar a alteração da condição de hipossuficiência, conforme precedentes do c. STJ.
6. Os julgados indicados pelo recorrente apontam que é desnecessária a decisão de revogação expressa, mas reforçam o requisito essencial de comprovação da modificação da condição de hipossuficiência, fato que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: “À falta de comprovação de fato novo que denote a alteração da condição financeira do beneficiário, o pedido de revogação da gratuidade de justiça deve ser indeferido.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, § 3o, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.951/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025; AgInt no REsp n. 2.039.425/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023; AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022; REsp n. 1.923.611/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021; AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020.